Tribunal: TJPA
Processo: 0023997-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023997-45.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, A AUTORIA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO.

APESAR DE A VÍTIMA NÃO TER SIDO OUVIDA EM JUÍZO AS TESTEMUNHAS PRESENTES APRESENTARAM VERSÃO CONVERGENTE ACERCA DOS FATOS, TENDO AFIRMADO NÃO SÓ A PRISÃO EM FLAGRANTE COMO TAMBÉM O FATO DE A
RES FURTIVA
TER SIDO ENCONTRADA EM SEU PODER.

DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DO DELITO EM COMENTO.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE –
PARCIAL PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DA APELANTE FOI COMINADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, SEM APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS COMO DESFAVORÁVEIS, TENDO O JULGADOR RECONHECIDO A PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 02 ANOS DE RECLUSÃO. ASSIM, POR RECONHECER NÃO HAVER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À COMINAÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO, A REDUZO, NA PRIMEIRA FASE, PARA TAL PATAMAR, QUAL SEJA, 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA,
QUANTUM
NO QUAL DEVERÁ PERMANECER, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO, DE REPERCUSSÃO GERAL, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

POR SE TRATAR O APELANTE DE MENOR À DATA DO FATO, RECONHEÇO,
EX OFFICIO
, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 115. DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto

do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 13368118,
que no dia 11/10/2019, por volta das 13:50 horas, a vítima, Carla Andressa Souza Santos, estava no interior de um ônibus que trafegava pela Av. Almirante Barros manuseando seu aparelho celular, quando, à altura do Largo de São Brás, foi surpreendida pela ação do ora apelante que se passava por vendedor ambulante e, se aproveitando do fato de a janela do coletivo estar aberta, pulou e puxou o aparelho celular de sua mão fugindo em seguida, porém, uma amiga da vítima que com ela estava conseguiu visualizar o apelante e fixar sua fisionomia; que a vítima e sua amiga desceram do coletivo e acionaram um guarnição da polícia que passava pelo local.

A vítima e sua amiga entraram na viatura e, em companhia dos militares, saiu à procura do assaltante, sendo este localizado pouco após no mesmo local em que praticou o delito, tendo fingido desconhecer o ocorrido, afirmando ser vendedor de água. Porém, logo em seguida confessou a autoria do delito, devolvendo o aparelho celular que fora subtraído, sendo preso e conduzido à delegacia, onde afirmou ter agido sob influência do demônio.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra o ora apelante dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 13368128/29.

Apresentada resposta à acusação, ID 13368135.

Em ID 13368168/172, mídia de Audiência de instrução e julgamento.

Em ID 13368175, alegações finais ministeriais.

Em ID 13368177, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 13368179, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou a ora apelante nos seus exatos termos, cominando a pena base em 02 anos e 06 meses de reclusão e multa de R$ 165,00 reais, e, em razão da presença da atenuante da menor idade penal relativa, art. 65, I, do CPB, a reduziu em 06 meses e a pena de multa em 1/3, passando a condenação a ser de 02 anos de reclusão e R$ 110,00, no que se tornou final e definitiva.

Em suas razões recursais, ID 13914874, pleiteou o apelante por sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, reanálise da dosimetria e reconhecimento e aplicação da atenuante da menor idade.

Em contrarrazões, ID 14229849, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 14547722, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que se proceda a uma nova dosimetria, porém, pela não aplicação da atenuante uma vez que a confissão extrajudicial do apelante não foi utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, que se deu com base nas demais provas colacionadas aos autos.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela

prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de prisão em flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e prenderam o apelante, em flagrante, firmes e coerentes, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, como se denota da mídia colacionada aos autos, ID 13368170/171, corroborando o relato prestado pela vítima na fase extrajudicial.

É certo que a vítima pouco ou quase nada colaborou para a elucidação dos fatos, contudo, os policiais Talyson Wilson Farias de Andrade e Mário César Macedo das Neves, que participaram das diligências de busca e prisão do apelante, sendo encontrado com este o aparelho celular da vítima, são firmes e seguros a apontar a autoria delitiva, se mostrando suficientes a corroborar os termos da denúncia, sendo pacífica a jurisprudência acerca de possibilidade de condenação em casos tais, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS
, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato em seu favor, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que o apelante efetivamente praticou o crime pelo qual fora condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

DA DOSIMETRIA
– REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Pretende ainda o apelo que se promova uma nova dosimetria, pois, alega, que as circunstâncias consideradas desfavoráveis não apresentam devida fundamentação, bem como que se reconheça e aplique
a atenuante da menor idade penal
, com consequente redução da pena.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria elaborada pelo sentenciante, vejamos:

“P
ara fixação da pena base, julgando
ser o réu culpável na forma da lei, sem bons antecedentes, de conduta social e personalidade não demonstrados no processo para serem sopesados, de motivos apenas os inerentes ao ato de furto, circunstâncias não relevantes ao caso e consequências rapidamente corrigidas pela ação policial e não tendo o comportamento da vítima
contribuído para o crime, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses, bem como multa inicial de R$ 165,00 (equivalente a 5 vezes 1/30 de salário mínimo vigente em 2019).

Em seguida, tendo em vista presença de atenuante genérica do art. 65, I, CPB, por ter o réu 19 anos ao tempo da prática do crime, reduzo a pena de reclusão em 6 meses e a multa em 1/3, de forma que passa a contar 2 anos de reclusão e R$ 110,00.

Por fim, não aplicáveis causas de aumento ou diminuição de pena permanece a mesma em reclusão de 2 anos e multa de R$ 110,00.

Dessa forma,
CONDENO
o réu

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
a pena de reclusão de 2 anos e multa de

R$ 110,00
.
Tendo em vista a situação econômica do réu, dispenso o mesmo o pagamento de custas processuais.”

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifica-se que o magistrado singular efetivamente não fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ao contrário, fez uma análise superficial destas, tendo, contudo, aplicado a pena base em patamar superior ao mínimo o que, efetivamente, há que ser corrigido por esta Corte. Assim, ante a ausência de qualquer fundamentação apta a manter a pena base do ora apelante no patamar em que cominada, dou provimento a este ponto do apelo e a reduzo ao mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa, nos termos do art. 155, § 4º, II, do CPB.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, o magistrado reconheceu a presença da atenuante da menor idade penal e reduziu a pena alcançada para 02 anos de reclusão, bem como o equivalente em dias multa. Assim, tendo em vista que a pena base está sendo reduzida ao mínimo, mantenho o reconhecimento de sua ocorrência, tal e qual realizado pelo magistrado singular, porém, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, deixo de a aplicar.

Ressalto que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença da circunstância atenuante, porém, tal reconhecimento não tem como refletir em diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como no presente caso, em que se promoveu a redução da pena base para o mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que há que ser dado parcial provimento ao pleito recursal em tela, passando
a pena base ao mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, ressaltando uma vez mais que a Súmula 231 do STJ, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando, em parte, o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento,
apenas para considerar como favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59, passando a pena, na 1ª fase, ao mínimo legal, conforme fundamentação supra,
porém, por se tratar o apelante de menor de 21 anos à data do fato, reconheço,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 115, do CPB.

É como voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023